Tribunal: TJES
Processo: 5004453-51.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004453-51.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018);

2.
Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021);

3.
A decisão monocrática que, em 27/09/2022, concedeu efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR, refere-se ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação da competência já definida com base na tese fixada no incidente;

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
3
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
,
da Ação de Internação Compulsória movida por Adriana Conceição Cabidelli, em favor de seu filho Johnny Cabidelli Costa e em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem ante a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando-se o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor dado à causa.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a partir do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tombado sob o nº 0013406-65.2018.8.08.0000, houve a superação formal do precedente firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e a consequente revisão do enunciado sumular n. 12 deste egrégio Tribunal de Justiça.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 4867228).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela fixação da competência do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória (id. 4947773).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5004453-51.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
3
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
,
da Ação de Internação Compulsória movida por Adriana Conceição Cabidelli, em favor de seu filho Johnny Cabidelli Costa e em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem ante a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000, possibilitando-se o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor dado à causa.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a partir do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tombado sob o nº 0013406-65.2018.8.08.0000, houve a superação formal do precedente firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e a consequente revisão do enunciado sumular n. 12 deste egrégio Tribunal de Justiça.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 4867228).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela fixação da competência do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória (id. 4947773).

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à competência para julgar ação de internação compulsória, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018).

Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que o enunciado acima apontado resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança.

6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021).

O referido entendimento vem sendo aplicado por este e. TJES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES. 1. Restou estabelecido no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000 a fixação da tese quanto a análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe de aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência, o que revela a adequação do raciocínio que conduz concluir-se que compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual ou Municipal, o conhecimento, processamento e julgamento das ações que tenham por objeto a concessão de quaisquer das medidas protetivas de internação de pessoas dependentes de substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 2. Neste contexto, em recente julgamento do recurso de Embargos de Declaração no mencionado IRDR, este E. Tribunal de Justiça esclareceu que não subsidia a conclusão pela possibilidade de que internações tais como as ora em apreço sejam conhecidas e processadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista guardarem complexidade incompatível com o rito especial que lhes caracteriza, dado seu imprescindível aprofundamento fático e seus variados reflexos práticos, notadamente pela intrínseca relação com os direitos da personalidade. 3. Assim, restou dirimida a controvérsia, fixando que nos casos de ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, como a presente demanda, a competência é absoluta das Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, sendo excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. Declarada a competência do juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES) para o regular processamento e julgamento da presente demanda.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210009690, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na linha da orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica (TJES - Tribunal Pleno, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 17/10/2019, DJe 23/10/2019). II. Na hipótese, a demanda originária (Ação de Internação Compulsória) versa sobre pedido de internação compulsória de MAXILENE DE OLIVEIRA Braz por uso abusivo de substância lícitas e ilícitas, de modo que, não havendo quaisquer ressalvas na definição da tese firmada no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, em relação à limitação de valores para eventual atribuição da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser preservada a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo, portanto, a competência da Vara da Fazenda Pública. III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha.
(TJES; CC 0031351-60.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUÍDA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1.
Compete às Varas de Fazenda Pública conhecer, processar e julgar as demandas com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, excluída a competência dos Juizados Especiais. Precedente do Tribunal Pleno do TJES (IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000).
(TJES; CC 0001352-62.2021.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALIZADA POR IRDR E RATIFICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1- Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e ratificado em sede de Embargos de Declaração, em que restou expressamente excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para analisar demandas como a que ora se apresenta, reputo competente para processar e julgar o feito originário o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, haja vista que, nos termos do art. 39-A, VI, da Lei Complementar nº 234/2002, não foi instalado, na referida Comarca, Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública. 2- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210029912, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

Tenho ciência de que, nos autos daquele IRDR, foi interposto recurso especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, em 27/09/2022, pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

É possível notar que a referida decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR.

Dito isso, não vejo razão para deixar de aplicar ao caso o entendimento consolidado deste e. TJES nos autos do IRDR, pelo que
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência d
a

2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.